Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO.
1. Comprovada a culpa do réu pelas avarias no veículo e na residência do autor, a indenização do dano material é medida que se impõe, observando-se as avarias decorrentes do acidente e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.
2. Apelação conhecida e não provida.